Tribunal: TJES
Processo: 5012426-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012426-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELVIS JULIO DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012426-30.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ELVIS JULIO DA SILVA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONVERSÃO DO RMC PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR URGENTE, ajuizada por ELVIS JULIO DA SILVA SOUZA

em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida alega que realizou o empréstimo, porém, não tinha conhecimento de que o empréstimo havia sido feito na modalidade RMC, até porque nunca recebeu fatura, bem como nunca recebeu nenhum cartão. Ante tal dúvida, foi realizada consulta perante no extrato do INSS, sendo constatado que o desconto estipulado sob a forma de “Reserva de Margem Consignável”, estipulado no histórico de créditos como, “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, código 2017, vinha sendo descontado desde 07/2022, no importe de R$ 45,10 inicialmente. Razão pela qual, postula a conversão da modalidade de empréstimo e a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma:
a) CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado de n.º 75996541 (ID 53000224) para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,

considerando quitado o empréstimo com o pagamento de 25 (vinte e cinco) prestações.
b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; c)
CONDENAR
a parte ré a devolver em dobro ao autor eventuais valores descontados após a 25ª parcela, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando a legalidade contratual, descabimento da restituição de valores em dobro, impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente.

Conforme observado pelo juízo de origem, ficou demostrado que a recorrida apresentava o desejo de contratar empréstimo consignado, não empréstimo em RMC, o que desvirtua a relação contratual apresentada, pois a recorrente não apresentou provas concretas que demostrasse a veracidade da boa-fé contratual, demostrando que a recorrida não tinha ciência do produto contratado.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual reconheceu a ilegalidade contratual, pois a recorrente realizou pratica abusiva ao consumidor, evidenciando falha na prestação de serviço uma vez que faltou com o dever de informação previsto no código de defesa do consumidor, no art. 6°, inciso III. Além de não demostra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) a qual cabia a recorrente. Sendo cabível a conversão do RMC para empréstimo consignado, nos termos apresentado pelo juízo a quo. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)